Tribunal: STM
Processo: 7000026-75.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. ERRO DE BOA-FÉ. REVOGAÇÃO FACULTATIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de Conselho Permanente de Justiça para o Exército que declarou extinta a punibilidade do réu, em virtude do cumprimento do prazo de prova da suspensão condicional do processo. O órgão ministerial busca a revogação do benefício, sob o argumento de que o recorrido descumpriu a cláusula de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial uma vez que viajou para outra localidade durante o período de férias sem o respectivo provimento da autoridade judiciária.
2. O réu argumenta que agiu amparado pela boa-fé e por erro escusável, pois solicitou e obteve autorização administrativa do seu respectivo Comando Militar para o deslocamento, acreditando ser o salvo-conduto suficiente, sem que tenha sido alertado sobre a necessidade de anuência do juízo.
3. O descumprimento de condição que não envolva processamento por novo crime ou ausência de reparação injustificada do dano atrai a hipótese de revogação facultativa da suspensão condicional do processo, cabendo ao julgador avaliar a gravidade da conduta sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A imprecisão redacional em termo de audiência que exige "prévia autorização" para ausência da comarca, sem especificar o caráter estritamente judicial da ordem, mitiga a culpa do acusado e viabiliza o reconhecimento de erro de boa-fé.
5. A obtenção de licença perante o Comando Militar hierárquico e a indicação fidedigna do local de destino demonstram a ausência de dolo ou de intenção de furtar-se às obrigações assumidas no pacto processual.
6. O afastamento pontual, breve e ocorrido por uma única vez não ostenta gravidade suficiente para justificar a cassação do benefício, cujo prazo de prova foi integralmente cumprido de maneira escorreita em relação às demais obrigações impostas.
7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000026-75.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEANDRO SILVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000026-75.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEANDRO SILVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO SE AUSENTAR DA
COMARCA
SEM
AUTORIZAÇÃO.
ERRO
DE
BOA-FÉ.
REVOGAÇÃO
FACULTATIVA
REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão de Conselho Permanente de Justiça para o Exército que
declarou extinta a punibilidade do réu, em virtude do cumprimento do prazo de
prova da suspensão condicional do processo. O órgão ministerial busca a
revogação do benefício, sob o argumento de que o recorrido descumpriu a
cláusula de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial uma
vez que viajou para outra localidade durante o período de férias sem o
respectivo provimento da autoridade judiciária.
2. O réu argumenta que agiu amparado pela boa-fé e por erro escusável, pois
solicitou e obteve autorização administrativa do seu respectivo Comando
Militar para o deslocamento, acreditando ser o salvo-conduto suficiente, sem
que tenha sido alertado sobre a necessidade de anuência do juízo.
3. O descumprimento de condição que não envolva processamento por novo
crime ou ausência de reparação injustificada do dano atrai a hipótese de
revogação facultativa da suspensão condicional do processo, cabendo ao
julgador avaliar a gravidade da conduta sob o prisma da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. A imprecisão redacional em termo de audiência que exige "prévia
autorização" para ausência da comarca, sem especificar o caráter estritamente
judicial da ordem, mitiga a culpa do acusado e viabiliza o reconhecimento de
erro de boa-fé.
5. A obtenção de licença perante o Comando Militar hierárquico e a indicação
fidedigna do local de destino demonstram a ausência de dolo ou de intenção de
furtar-se às obrigações assumidas no pacto processual.
6. O afastamento pontual, breve e ocorrido por uma única vez não ostenta
gravidade suficiente para justificar a cassação do benefício, cujo prazo de prova
foi integralmente cumprido de maneira escorreita em relação às demais
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigações impostas.
7. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar. O Ministro LEONARDO PUNTEL não
participou do julgamento. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual foi declarada
extinta a punibilidade em favor do 1º Sargento do Exército (1º Sgt Ex) Leandro Silveira
Silva.
O Agravado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM) e responde à Ação Penal Militar (APM) 7000096-
33.2020.7.12.0012. No decorrer do processo, especificamente na Sessão de Julgamento
(Evento 145 da APM), o MPM propôs a suspensão condicional do processo, na forma do art.
89 da Lei 9.099/1995. O Réu concordou com os termos fixados, e o pacto foi homologado
pelo Juízo como o prazo de prova de 2 anos (Evento 149 da APM).
Em 10.2.2025, foi certificada (Evento 178, Doc. 1, da APM) a ocorrência do
último comparecimento necessário do Réu ao Juízo, nos moldes determinados na oferta do
benefício penal, com o encerramento do prazo de prova. Instado a se manifestar (Evento 180
da APM), o MPM requereu a extinção da punibilidade, na forma do art. 89, § 5º, da Lei
9.099/1995 (Evento 183 da APM).
Posteriormente, juntou-se informação acerca de Ação judicial por suposta
violência doméstica a que respondeu o Réu na Justiça Estadual de Minas Gerais, por fatos
ocorridos na capital daquele Estado em agosto de 2023 (conforme documentos anexados ao
Evento 205 da APM, em nível de sigilo 4 e 5). Com base nessa descoberta, o MPM entendeu
que o Acusado descumpriu duas das condições para a manutenção do benefício do sursis
processual durante o prazo de prova: não se ausentar da comarca de origem (Boa Vista-RR)
sem anuência judicial prévia e não responder a outra ação (Evento 218 da APM).
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta (Evento 221, Doc. 1, da APM), o Acusado explicou que a viagem
praticada ocorreu após pedido de férias formulado a seu superior, com a justificativa de que
viajaria a Belo Horizonte-MG para visitar suas filhas (Evento 221, Doc. 2, da APM), pleito
este que foi deferido (Evento 221, Doc. 3, da APM). Quanto às medidas protetivas,
esclareceu que não estão atreladas à prática de qualquer delito e que a Requerente renunciou
a elas (Evento 221, Doc. 4, da APM), tendo sido revogadas por Sentença do Juízo
competente (Evento 224, Doc. 2, da APM).
O feito foi designado para audiência em que seriam analisados os pleitos das
Partes quanto à extinção do benefício, pelo seu cumprimento, ou à sua revogação. No ato,
após manifestações orais do Parquet, que insistiu na revogação, e da Defesa, que sustentou o
cumprimento do sursis, decidiu o CPJ/Ex, por maioria, pela extinção da punibilidade. A
decisão fundamentou-se na ocorrência de “erro de interpretação de boa-fé” no tocante ao o
deslocamento praticado em agosto de 2023, sob o entendimento de que o Acusado “cumpriu
as demais condições impostas” (Eventos 270 e 271 da APM).
Discordante, o MPM apresentou Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão,
momento em que juntou as suas Razões (Evento 275 da APM). Argumentou o Parquet que o
Réu descumpriu objetivamente a cláusula relativa a “não se ausentar do território da cidade
de Boa Vista/RR, sem prévia autorização” e que a necessidade dessa autorização não foi
suprida pela concessão dada pelo Comando Militar a que estava subordinado o graduado.
Compreende o Recorrente que não houve erro de boa-fé uma vez que tal escusa não seria
razoável nesse cenário.
Quanto à imposição de Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o Acusado,
o MPM desconsiderou a instauração do respectivo processo como causa ensejadora de
revogação. Como fundamento, sustentou alinhar-se ao entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1.249, no qual se estabeleceu
que as MPUs não possuem caráter penal, mas sim de tutela inibitória.
Por fim, embasado na citada ausência da cidade de Boa Vista-RR, requer a
reforma da Decisão, com a consequente revogação do benefício da suspensão condicional do
processo.
Em resposta, o Acusado apresentou suas Contrarrazões (Evento 287 da APM).
Em seus argumentos, sustenta a legalidade da Sentença que declarou a extinção da
punibilidade. Afirma que o suposto descumprimento da cláusula de não se ausentar da
comarca sem autorização judicial deve ser interpretado à luz da boa-fé, uma vez que solicitou
e obteve autorização administrativa de seu Comando Militar para viajar e visitar as filhas.
Portanto, teria agido por erro interpretativo e desconhecimento jurídico, acreditando que a
permissão de seu superior hierárquico seria o salvo-conduto necessário e legal para o
deslocamento.
Ademais, reforça que o próprio Comando Militar, mesmo ciente da condição de
sursitário do Réu, não o advertiu sobre a necessidade de autorização judicial prévia, o que o
induziu ao erro. Assim, requer a manutenção da Decisão de primeiro grau e o desprovimento
do Recurso interposto pelo MPM.
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por Decisão (Evento 289 da APM), a Magistrada de 1ª instância realizou o
juízo de retratação e manteve a Sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 520
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ato oportunidade em que remeteu os autos a
esta instância.
Recebido o processo, os autos foram encaminhados ao MPM atuante nesta
instância para manifestação na qualidade de custos legis. Por meio da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Roberto Coutinho, o órgão opinou pelo provimento do Recurso ministerial.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que declarou
extinta a punibilidade, em virtude do cumprimento da suspensão condicional do processo. A
hipótese legal invocada é a do art. 516, alínea “j”, do CPPM, que prevê o cabimento do RSE
contra ato judicial que “decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a
punibilidade”. No caso dos autos, verifica-se a nítida ocorrência de causa extintiva da
punibilidade, razão pela qual o Recurso é cabível.
Quanto aos demais requisitos, não se vislumbram óbices, em especial porque o
Recurso foi apresentado por parte legítima e de forma tempestiva. Por conseguinte, verifica-
se que todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos aplicáveis foram respeitados. Portanto,
voto no sentido de conhecer do RSE interposto.
2. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, passo ao mérito.
Inicialmente, cabe pontuar duas questões. A primeira diz respeito ao cabimento
da suspensão condicional do processo em casos submetidos à Justiça Militar da União,
enquanto a segunda refere-se à demarcação dos exatos limites da argumentação recursal
apresentada pelo MPM, a partir da qual será feito o exame do Recurso interposto.
Em relação à primeira questão, é cediço que os institutos da Lei 9.099/1995,
entre os quais se inclui a referida suspensão (art. 89), não são aplicáveis no âmbito da JMU,
conforme dispõe o art. 90-A da referida Lei. Por isso, de regra, não seria cabível a oferta pelo
MPM do benefício, tampouco sua homologação pelo Juízo competente. Não obstante, na
hipótese dos autos, tal situação encontra-se consolidada por decisão pretérita, não cabendo a
este Tribunal revê-la.
Nesse sentido, descabe a esta Corte rever o sursis processual, visto que não
consta no Recurso ministerial fundamentação que questione a possibilidade da suspensão. O
MPM, conquanto pleiteie a revogação do benefício, mantém o entendimento de que a medida
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é cabível. A insurgência do órgão limita-se ao suposto descumprimento das cláusulas
aplicáveis ao Réu na hipótese concreta, razão pela qual o benefício, embora corretamente
concedido, deve ser objeto de revogação.
Não suficiente, cabe destacar que o sursis processual consubstancia ajuste entre
as partes (Acusação e Acusado), que demanda homologação judicial para sua validade. No
caso dos autos, tal pacto foi firmado e avalizado pela autoridade competente durante os dois
anos que vigorou. Eventual cassação neste momento, sob o fundamento de sua
inadmissibilidade desde o princípio, configuraria nítido desrespeito à garantia constitucional
do ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República de 1988).
Com essas considerações, no que concerne à primeira questão pontuada,
delimita-se que não será discutida, no mérito do RSE, a temática relacionada ao art. 90-A da
Lei 9.099/95 e à vedação por ele imposta.
Em relação à segunda questão, como se extrai do próprio Recurso ministerial, o
Recorrente desistiu da argumentação de descumprimento do pacto do sursis no tocante ao
ajuizamento de demanda em desfavor do Réu. O MPM recorreu unicamente contra a
compreensão do Juízo a quo de que a ausência do Acusado da comarca de Boa Vista-RR
decorreu de erro de boa-fé. A exclusão desse outro argumento, originalmente apresentado na
manifestação de Evento 218 da APM, evidencia-se no seguinte parágrafo do Recurso:
Ainda que se trate de circunstância grave, o MPM deixa de apresentar como fundamento
para a revogação do sursis processual o fato de LEANDRO ter sido alvo de MPU, pois a
Corte Cidadã, no Tema Repetitivo 1.249 publicado em 25/03/2025, entendeu que as MPU não
têm natureza criminal, e sim de natureza jurídica de tutela inibitória, uma vez que têm por
escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação
penal, [...]. (Grifo nosso).
Essa compreensão inclusive já havia sido manifestada pelo representante
ministerial na audiência em que foi julgado o cumprimento ou não sursis. Na oportunidade,
consoante registrado em Ata (Evento 270 da APM), o Promotor de Justiça, em seu réplica,
“ressaltou, porém, que o fundamento principal do pedido permanecia sendo o
descumprimento da obrigação processual”. Constata-se, portanto, que, desde esse instante, o
Parquet já havia desistido da instauração do processo por MPU como fundamento autônomo
e suficiente para justificar a revogação requerida.
Não suficiente, conforme documentos acostados à APM, as medidas foram
revogadas por Decisão judicial (Evento 224, Doc. 2, da APM) após pedido da própria
requerente delas (Evento 221, Doc. 4, da APM). Ainda, o processo 5185804-
41.2023.8.13.0024, no qual haviam sido deferidas, foi extinto em 5.6.2025, conforme
Sentença acostada (Evento 224, Doc. 2, da APM), de modo que não se encontra mais em
trâmite.
Com isso, neste segundo tópico, fixo que a análise da Decisão extintiva da
punibilidade se dará somente com relação à alegação de descumprimento da cláusula de não
se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. A existência do processo em desfavor
do Réu não será alvo de exame, pois tal argumento não integra a objeção recursal e porque a
referida ação foi extinta.
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fixadas essas teses, ao se ingressar no exame de mérito do Recurso, constata-se
que a Decisão recorrida está correta e, portanto, não deve ser modificada.
Inicialmente, assiste razão ao MPM ao sustentar que foi provado o
descumprimento objetivo, pelo Acusado, da cláusula de não se ausentar de Boa Vista-RR.
Entretanto, não se mostram razoáveis a interpretação dada pelo órgão à justificativa
apresentada pelo Réu, nem a procura incessante pela revogação em face dessa única
ocorrência. Ao revés, agiu bem o Conselho de Justiça ao observar que a falha foi pontual e
esteve correlacionada justamente com o período de férias autorizado pela autoridade militar.
Pela razoabilidade da justificativa, denota-se que o Acusado comprovou que o
período em que esteve ausente do município de Boa Vista-RR coincidiu estritamente com a
realização de viagem em período de férias, previamente autorizado por seu superior (Evento
221, Doc. 3, da APM). Além disso, pela documentação acostada (Evento 221, Doc. 2, da
APM), sublinha-se que, em atenção ao procedimento padrão das Forças Armadas, o Réu
informou com fidedignidade o local para o qual se deslocaria (Belo Horizonte-MG).
Portanto, sequer houve a intenção de esconder sua localização naquele período.
Outrossim, ainda que a cláusula firmada em audiência estabelecesse a
necessidade de prévia autorização, é forçoso considerar que o documento não limitava
explicitamente a qual autoridade se referia. Na verdade, como se depreende dos termos da
Decisão concessiva do benefício (Evento 149), para se ausentar “do território da cidade de
Boa Vista/RR”, bastava que houvesse “prévia autorização”. Nota-se que a cláusula sequer
especificava que tal autorização dependeria de que a autorização fosse dada por alguma
autoridade, quanto mais a judiciária.
A corroborar a possibilidade de confusão, destaca-se que a segunda cláusula da
Decisão dispunha que a mudança de residência dependia de “aviso à autoridade judiciária
competente”. Em descompasso com a determinação prévia, na seguinte optou-se por definir
expressamente a necessidade de comunicação a uma autoridade, a saber, o órgão judiciário
competente. Ou seja, diversamente do primeiro comando, no segundo não se deixou margem
para dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado pelo Acusado.
Nesse tom, considerando a inerente submissão de todo militar a um superior
hierárquico, o qual ostenta a condição de “autoridade” e é o responsável por autorizar todos
os atos de deslocamento de seus subordinados, mostra-se razoável admitir a ocorrência de
erro de boa-fé pelo Réu. Vale dizer, ao se estabelecer que, para ausências esporádicas (não
mudanças definitivas de moradia), bastaria “prévia autorização”, sem especificar a quem
deveria solicitá-la, é plausível que o Sargento tenha compreendido que a anuência da
autoridade militar a que estava submetido cumpria tal determinação.
Em acréscimo, vale citar que a ocorrência sob exame foi a única constatada,
inexistindo notícia de outro deslocamento de igual natureza sem autorização prévia. Nessa
linha, adotar esse desvio como fundamento suficiente para a revogação pretendida revelaria
uma supervalorização de um descumprimento meramente culposo (de boa-fé), praticado por
desconhecimento do Réu e inexatidão da cláusula judicial,que se deu por curto espaço de
tempo (5 dias).
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas constatações apontam, então, a irrazoabilidade da tese ministerial, ao
fundar-se em uma observação puramente objetiva do descumprimento da cláusula pactuada,
sem equacionar valores de ordem subjetiva. Conquanto seja inequívoco o deslocamento para
além dos limites de Boa Vista-RR, é igualmente evidente a ausência de prova de que o Réu
tenha agido com a intenção (ou sequer consciência) de desrespeitar as condições do seu
sursis.
Ainda que essa afirmação possa estabelecer um “precedente” para situações
futuras, como adverte o MPM, salienta-se que esta análise se circunscreve aos estritos limites
da realidade concreta do caso. Ademais, ao pontuar a imprecisão dos termos do sursis
pactuado, pode-se compreender este “precedente” como um marco para atualização da
redação de cláusulas similares em situações futuras.
Em síntese, pode-se afirmar que falta razoabilidade à revogação pretendida pelo
Parquet diante das circunstâncias do caso concreto. Isso porque a cláusula de não se ausentar
não determinava a necessidade de autorização judicial, sequer indicava qual autoridade
deveria concedê-la; houve prévia anuência para o deslocamento por parte da autoridade
militar à qual está vinculado o Acusado; o Réu em momento algum omitiu o local de destino;
e o fato discutido foi uma ocorrência pontual e breve, da qual não se tem notícia de sua
reiteração durante o prazo de prova.
Por fim, cabe explicitar que a análise procedida trata de hipótese em que a
revogação é facultativa. Sobre isso, o art. 89 da Lei 9.099/1995, ao disciplinar a matéria,
estabelece em seu § 3º as hipóteses em que é obrigatória a revogação, quais sejam: os casos
em que “o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo
justificado, a reparação do dano”. Constata-se o caráter cogente do exame pelo verbo
empregado no início do dispositivo, o qual dita que a suspensão “será revogada”.
Por sua vez, a ocorrência ora analisada, por não dizer respeito a processamento
“por outro crime”, nem à ausência de “reparação do dano”, trata-se de descumprimento de
“qualquer outra condição imposta”, conforme estabelece o § 4º do referido art. 89. Nesse
caso, além da separação legislativa feita (entre parágrafos distintos), o legislador também
adotou verbo distinto, estabelecendo que a suspensão “poderá ser revogada”. Com efeito, ao
empregar o termo “poderá”, a escolha feita é por deixar ao arbítrio do julgador, em um juízo
de razoabilidade, a determinação se o descumprimento ocorrido é grave suficiente para
ensejar a revogação.
Com isso, reforça-se a constatação alcançada anteriormente neste Voto acerca
da proporcionalidade do entendimento adotado pelo Conselho a quo. Um descumprimento
pontual, de curta duração e amparado por justificativa plausível não deve ser valorizado a
ponto de ensejar a revogação de benefício que, ressalvado o citado fato, foi cumprido de
maneira integral e escorreita pelo Acusado durante o período de prova estabelecido.
Conclusivamente, nos termos do art. 89, §§ 4º e 5º, da Lei 9.099/1995, a
ocorrência destacada pelo MPM deve ser relevada, ante os fundamentos expostos, de modo a
se rejeitar o pleito ministerial de revogação do benefício concedido. Diante da inexistência de
qualquer outra causa capaz de ensejar a revogação da suspensão, bem como do cumprimento
integral do prazo de prova, impõe-se a manutenção da declaração de extinção da
punibilidade.
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso em
Sentido Estrito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383975v3 e do código CRC b5c97c28.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/05/2026, às 19:15:05
7000026-75.2026.7.00.0000
40001383975 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR